Tribunal: TJDFT
Processo: 0749867-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0749867-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA OLIVEIRA DO VALE RIBEIRO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A agravante opõe embargos de declaração, com pedido de tutela cautelar incidental, contra a decisão de ID 66533935, por meio da qual o e. Desembargador Relator, James Eduardo Oliveira, indeferiu a antecipação da tutela recursal por ela requerida para assegurar sua participação “na terceira e última etapa do PAS a ser realizada no dia 01/12/2024”. Alega, em síntese: 1) omissão quanto aos precedentes jurisprudenciais deste e. TJDFT (inclusive desta 4a Turma Cível) que permitem o pagamento extemporâneo da inscrição pela estudante, a fim de garantir a sua participação no programa; 2) omissão quanto ao disposto no art. 926 do CPC, que dispõe que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”, sob pena de se frustrar o escopo de estabelecer um sistema processual de precedentes, zelando pela segurança jurídica da prestação jurisdicional; 3) deficiência de fundamentação por ausência de realização de um distinguishing e/ou overruling dos julgados invocados; 4) omissão quanto à garantia dos direitos educacionais constitucionalmente protegidos pelos arts. 6°, caput, 205 e 208, V, da CF/88; 5) omissão quanto à ausência de violação ao princípio da isonomia, pois não busca a isenção do pagamento da inscrição de modo judicial nem a obtenção da sua aprovação nas provas que integrarão a terceira etapa do PAS, mas tão somente a mitigação da norma editalícia com base nos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, para que seja respeitado o seu direito fundamental de acesso à educação com a sua permanência no Programa de Avaliação Seriada – PAS; 6) a ausência de permissão para que continue a participar do programa objetivando o seu ingresso na Universidade de Brasília – Unb tornará inócuo o seu esforço realizado durante os últimos dois anos em que participou do programa, os quais estão demonstrados pelas boas notas obtidas nas avaliações anteriores, além do fato de que o PAS apenas pode ter uma única participação pela estudante, bem como exige a participação em todas as etapas do programa para a obtenção do sucesso na aprovação que, por sua vez, está iminente em razão das notas já alcançadas. Requer a “concessão da tutela provisória de natureza cautelar em caráter incidente e pelo provimento dos presentes Embargos de Declaração para que as omissões até aqui ventiladas sejam sanadas visando o deferimento da antecipação da tutela recursal alhures pleiteada e, via de consequência, que seja possibilitado o pagamento extemporâneo da inscrição por meio de depósito judicial, montante esse já depositado judicialmente, bem como a conclusão da sua inscrição visando a participação da terceira e última etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS”. Com razão a embargante. Constou da decisão embargada: “(...) A Agravante solicitou a inscrição em 29/08/2024 e tinha até o dia 15/10/2024 para efetuar o pagamento da taxa de inscrição (fls. 26, 27 e 73 ID 66501902). O edital é a ‘lei interna’ do Programa de Avaliação Seriada (PAS) e não pode ter a sua observância excepcionada, sob pena de vulneração aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia consagrados no caput do artigo 37 da Constituição Federal. A justificativa invocada pela Agravante não pode ser considerada caso fortuito ou força maior, de maneira que não pode dar respaldo à sua manutenção no Programa de Avaliação Seriada a despeito do descumprimento de requisito objetivo previsto no edital. Não se trata de confronto entre o acesso à educação e a vinculação ao edital, mas de verificar se o indeferimento da inscrição obedeceu ao que dispõe o edital. (...)” Todavia, considerando o não enfrentamento da questão sob a ótica dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o caso comporta solução distinta. Como dito pela embargante, ela não pretende isentar-se do pagamento da inscrição nem usufruir de vantagem em relação aos demais candidatos, mas apenas exercer seu direito de acesso à educação, considerando que se encontra prestes a realizar a concluir a terceira e última etapa do PAS, o que está sendo impedido apenas em razão de seus pais não terem realizado o pagamento da inscrição no prazo previsto no edital, embora referido valor já esteja depositado nos autos (R$ 128,95). Sendo assim, considerando a desproporcionalidade entre o equívoco atribuído aos genitores da agravante e as graves consequências que serão por ela suportadas com a sua exclusão do programa, comprometendo significativamente a sua rotina estudantil, com potenciais reflexos sobre sua vida acadêmica, é o caso de se deferir a tutela pretendida. No mesmo sentido: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. TERCEIRA ETAPA PAS/UNB. PERDA DO PRAZO PARA PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO. PERMISSÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora haja vinculação da administração pública ao edital, que previu a data para pagamento da taxa de inscrição, é mister que se realize um juízo de ponderação entre a subsunção irrestrita ao edital e a efetividade do art. 208, V, da CF, com a garantia de acesso dos jovens aos níveis mais elevados de ensino. 2. O acesso à educação superior visa atingir o pleno desenvolvimento da pessoa, a sua emancipação, qualificando-a para o exercício da cidadania e para o mercado de trabalho, constituindo um processo social intimamente ligado às transformações sociais, políticas e econômicas da sociedade. 3. Inexiste afronta ao princípio da isonomia, uma vez que a medida judicial cinge-se à participação da candidata no certame, sem qualquer interferência em sua colocação ou posição em relação aos demais participantes. 4. Remessa necessária conhecida e não provida. (Acórdão 1943233, 0748750-17.2023.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.) (...) 3. De acordo com o art. 14, §1o da Lei n. 12.016/2009, “Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”. No caso, o apelado/impetrante não observou o prazo previsto no edital para a realização do pagamento de inscrição para o PAS. Sustentou que “os genitores ( ) equivocaram-se quanto à data de vencimento do boleto bancário e deixaram transcorrer a data fatal sem o devido pagamento. O pagamento deveria ter sido realizado até o dia 05 de outubro de 2023, conforme previsão editalícia”. O apelado/impetrante já realizou as duas primeiras etapas anteriores do Programa de Avaliação Seriada (PAS) em 2021 e 2022, de modo que não constar a nota da última etapa do programa certamente gerará considerável impacto negativo na pretensão do estudante. No ponto, o objetivo precípuo do “PAS” é o de selecionar os estudantes mais capacitados para o ingresso na Universidade de Brasília, de sorte que o aspecto financeiro e arrecadatório da cobrança das inscrições não é o principal. Assim, a sentença concessiva da segurança deve ser mantida. 4. Apelação não conhecida. Reexame necessário desprovido. (Acórdão 1907621, 0742776-96.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS/UNB. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECOLHIMENTO DO VALOR EM JUÍZO. PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Constituição Federal garante que "a educação, direito de todos e dever do Estado e da Família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho." (Art. 205, CF). 2. Não se mostra razoável impedir que o aluno tenha acesso aos níveis mais elevados do ensino por falta de pagamento da inscrição na data aprazada, sob pena de ofensa a direito essencial, constitucionalmente assegurado a todos. 3. Em caráter excepcional, é legítimo permitir o pagamento extemporâneo da taxa da inscrição do PAS e assegurar a participação do candidato, sem que a medida represente violação ao princípio da isonomia, pois não viola direitos de outros candidatos, já que não ocorre qualquer interferência na colocação ou desempenho no certame. Precedentes. 4. A teoria do fato consumado contempla a manutenção das situações fáticas consolidadas pelo transcurso do tempo, para impedir prejuízo demasiado ao cidadão. 5. Recurso conhecido e provido. Segurança concedida. (Acórdão 1875039, 0747513-45.2023.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 24/06/2024.) REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. PAS/UNB. CEBRASPE. LIMINAR CONCEDIDA. DIREITO AO ACESSO À EDUCAÇÃO. PREVALÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de reexame necessário da sentença que declarou regular a participação da impetrante na 3a Etapa do Programa de Avaliação Seriada da UNB – PAS/UNB 2019/2021, com a realização da prova no dia 17/12/2023, e determinou a homologação de sua inscrição no certame, acaso ainda não tenha sido realizada. 2. Apesar de previsão no edital, não é razoável impedir o acesso aos níveis mais elevados do ensino por falta de pagamento da inscrição até a data limite, sob pena de ofensa à direito constitucionalmente assegurado a todos (artigos 205 e 208, inc. V, da Constituição Federal). 3. Em caráter excepcional, é legítimo permitir o pagamento extemporâneo da taxa da inscrição do programa e assegurar a participação da candidata na terceira etapa, como corolário do direito constitucional à educação. A medida não representa violação ao princípio da isonomia em relação aos demais candidatos, uma vez que a impetrante promoveu, como os demais inscritos, o pagamento da taxa de inscrição e não houve qualquer interferência na colocação ou desempenho no certame. 4. Remessa necessária conhecida e não provida (Acórdão 1864632, 0743078-28.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024.) “(...) 2. No caso, averígua-se que – diante da concessão de medidas liminares -, a autora logrou êxito em garantir a sua participação na realização da prova, objeto do edital da Avaliação Seriada - PAS/UNB 2021/2023, efetivada no dia 10/12/2022. Assim, resta evidenciado que se trata de fato consumado, já que a situação se consolidou no decurso do tempo, uma vez efetuada a garantia de participação do certame. 2.1. Além disso, registre-se que todos os atos subsequentes, com o decorrer do tempo -, também se convalidam, não sendo possível restaurar o status quo ante, sob pena de aplicar situação extremamente desvantajosa à impetrante, e, por conseguinte, à segurança jurídica. 3. O direito da demandante em permanecer no certamente decorre de um juízo de ponderação realizado pelo Poder Judiciário, que privilegia o acesso constitucional à educação, em detrimento das regras do edital do certame relativas ao pagamento da taxa de inscrição. 4. Excluir a parte autora da segunda etapa do programa em virtude do alegado descumprimento financeiro contraria dispositivo constitucional que estabelece a efetividade da educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino (art. 208, V, CF); 5. In casu, não há que se falar em afronta aos princípios da isonomia e da imparcialidade, pois o deferimento judicial somente refere-se à participação da candidata no certame, e nada interfere em sua colocação ou posição em relação aos demais participantes. 6. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1700809, 0757440-24.2022.8.07.0016, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/05/2023, publicado no DJe: 19/05/2023.) (...) 1. Em seu artigo 205, a Constituição Federal aduz que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da Família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” 2. O edital é a lei do concurso, cujas regras devem ser observadas por todos os candidatos, que passam a concorrer em igualdade de condições. 3. É desproporcional e desarrazoada a recusa em homologar definitivamente a inscrição no certame de menor que, por pagamento extemporâneo do valor da taxa de inscrição, terá mitigado o seu direito à educação. 4. A situação fática está consolidada por força da antecipação dos efeitos da tutela de urgência. A exclusão do candidato do PAS (subprograma 2021/2023) a esta altura violaria a segurança jurídica, o direito universal de acesso à educação, assim como o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade frente às consequências decorrentes da sanção aplicada. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (Acórdão 1639561, 0705416-64.2022.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJe: 22/11/2022.) Ante o exposto, com a mais elevada vênia, dou provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para deferir a antecipação da tutela recursal, determinando ao Cebraspe que homologue imediatamente a inscrição da agravante, L. O. D. V. R., a fim de permitir que ela realize a prova da Terceira Etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS, Subprograma 2022 (Triênio 2022/2024), com data prevista para 01/12/2024, devendo ser previamente informada do horário e local onde realizará a prova. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se, COM URGÊNCIA, ao Juízo de origem. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator Eventual